Tribunal: STF
Processo: RE 1307899
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 2.506/1996. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ART. 966, V DO CPC. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA, SENÃO MEDIANTE FRANCA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. A DECISÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR SE ENCONTRA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. ARGUMENTOS APRESENTADOS NA PRESENTE AÇÃO IGUAIS ÀQUELES DISCUTIDOS JUNTO À COLENDA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A JUSTIFICAR O RECEBIMENTO DA AÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA AO MERO REEXAME DA MATÉRIA, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, SOB PENA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL” (fl. 1, e-doc. 2). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. X e o caput do art. 37 e as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República e desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 20 e 37 deste Supremo Tribunal, ao argumento de não ser possível a incorporação, sem previsão legal, de gratificação de desempenho aos vencimentos básicos do servidor público.
    Sustenta que “o Colendo Supremo Tribunal Federal tem recomendado a interpretação restritiva como a mais adequada à submissão ao princípio da reserva legal de pleitos de incorporações e/ou extensões remuneratórias de servidores públicos: toda e qualquer vantagem estipendial só poderá ser incorporada ao patrimônio jurídico do servidor se for inerente ao cargo por ele ocupado ou se houver previsão legal que assim disponha, o que não é o caso dos autos” (fl. 14, e-doc. 7). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “a fim de que seja anulado ou reformado o v. acórdão recorrido, nos moldes acima expostos” (fl. 16, e-doc. 7).
    3. Em 14.12.2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou “o retorno dos autos à Seção Cível para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema nº 136 do STF” (fl. 3, e-doc. 9), para aplicar o Tema 315 de repercussão geral.
    Em 18.2.2020, a Sessão Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu não ser o caso de retratação:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR, SERVIDOR DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL, QUE OBJETIVOU A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM SEU VENCIMENTO BEM COMO A INCIDÊNCIA DOS TRIÊNIOS SOBRE A MESMA. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/96, E, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃOS DE FLS.33/39 E FLS.60/65. ACÓRDÃO PROLATADO PELA E. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJ/RJ, ACOLHENDO O PLEITO AUTORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 966 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ESTA CÂMARA COM VISTAS AO EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO À LUZ DOS TEMAS NºS 136 E 315 DO STF. RECONHECIDO O CARÁTER DE VENCIMENTO SOB A RUBRICA DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PREVISTO EM LEI. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS MENCIONADOS AO CASO VERTENTE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS, QUE SE MANTÊM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA EM QUE SE ENCONTRAM LANÇADOS” (fl. 1, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG (Tema 315), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria e decidiu o mérito no sentido de ser vedada ao Poder Judiciário a extensão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal por ofensa ao princípio constitucional da isonomia. 
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. No juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou, de forma correta, a aplicação do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG, por concluir que “objetivou o Autor da Ação de Cobrança, servidor da autarquia previdenciária municipal, o pagamento e incorporação da gratificação de desempenho, nos termos do inciso III do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.506/96, bem como o pagamento das diferenças atrasadas, e, a incidência dos triênios sobre a mesma, com base na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, tendo sido seu direito reconhecido pela Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base nas respectivas normas legais e julgados do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 11). 
    Ao julgar essa mesma controvérsia, o Ministro Gilmar Mendes afastou a aplicação da sistemática da repercussão geral e ressaltou que “a extensão da gratificação de desempenho ao servidor ora embargado não se deu com fundamento no princípio da isonomia, mas com base na legislação de regência (Lei 2.506/96) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a aplicação da Súmula Vinculante 37 e do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 592317-RG, de minha relatoria, Tema 315 da sistemática da repercussão geral” (Rcl n. 30.354-ED, decisão monocrática, DJe 11.10.2018).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou a ausência dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da ação rescisória previstos no Código de Processo Civil:
    “Frise-se que a ação rescisória não se presta ao mero reexame da matéria, como se recurso fosse, sob pena de desrespeito à autoridade da coisa julgada, que somente pode ser quebrada em casos gravíssimos e evidentes. (…)
    No caso em análise, como dito, a Autora apenas demonstra o inconformismo com o decidido no julgado rescindendo, situação que não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil”  (fl. 7, e-doc. 2). 
    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão referente aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.237-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Quanto à possibilidade de incorporação pelo servidor público da “Gratificação de Encargos Especiais”, o Tribunal de origem assentou:
    “É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a Gratificação de Encargos Especiais pagas indistintamente a todo os servidores com caráter genérico possui natureza de aumento de salário de forma disfarçada, fazendo jus os servidores inativos receber a aludida gratificação, conforme na atividade” (fl. 5, e-doc. 2).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação local aplicável à espécie (Lei municipal n. 2.506/1996 e Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Plano de cargos, carreiras e remuneração. Verba de caráter genérico. Discussão restrita ao campo da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.067.136-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal. Lei Municipal 2.506/96 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro). Verba de caráter genérico, criada por lei e regularmente paga como parte integrante do vencimento básico. 4. Não aplicação da Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.177.535-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. EXTENSÃO DA VANTAGEM DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE). AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.3.2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 905.345-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.10.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNCIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI MUNICIPAL 2.506/1996). ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da gratificação instituída pela Lei Municipal 2.506/1996, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, §11, CPC, porquanto não houve condenação do recorrente em honorários na instância de origem” (RE n. 1.224.581-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Sessão Virtual de 9.4.2021 a 16.4.2021).
    8. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes" (ARE n. 889.920-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora